Tribunal: TJMT
Processo: 1016777-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016777-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERSON ADRIANO DELGADO DURO - CPF: 013.868.941-50 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS APÓS A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
–

SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3o, do CPC), e no caso, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital.

“
A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes”
(TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1016777-90.2019.8.11.0003

APELANTE:

EVERSON ADRIANO DELGADO DURO

APELADA:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERSON ADRIANO DELGADO DURO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Francisco Rogério Barros
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada pela
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o requerido ao pagamento de faturas de água e esgoto, relativas ao período de 08/2018 a 12/2018, 01/2019 a 08/2019 e, ainda, parcelamento, no importe de R$ 4.245,36 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §3o, I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença, para o fim de anular a r. sentença, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

No mérito, o apelante defende em suas razões que

“
o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa ao requerido. Muito pelo contrário, o requerente juntou aos autos os extratos das faturas vencidas (unilateralmente produzidas), o que faz com que o consumo imputado ao requerido fique controvertido, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas e notificações sem qualquer demonstrativo de entrega, documentos emitidos unilateralmente” (sic).

Afirma que “
cabe ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo, devendo comprovar as leituras do hidrômetro referente aos períodos que alega inadimplemento, a fim de demonstrar o efetivo consumo ora impugnado” (sic)

Assevera que “
ao negar o consumo (por meio da contestação por negativa geral) lhe é impossível fazer prova de fato negativo, sendo perfeitamente possível ao autor demonstrar o consumo que pretende receber por meio desta demanda, seja pela juntada de eventuais fotografias do hidrômetro e comprovante de seu adequado funcionamento, filmagens ou fotografias que comprovem a religação clandestina a fim de justificar efetivamente as cobranças” (sic).

Alega que “se resumiu a juntar documentos unilateralmente produzidos (documentos estes expressamente impugnados em sede de contestação), não se desincumbindo do encargo probatório que lhe cabia” (sic).

Afiança que “
o fornecimento do serviço prestado pela autarquia SANEAR foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 03 de dezembro de 2018. Ocorre que, mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a empresa continuou a gerar a cobrança do serviço, conhecida como “taxa mínima”, ainda que o devedor, ora apelante, estivesse impedido de utilizá-lo (sic).

Reconhece que
“é evidente que todas as tarifas lançadas após 03 de dezembro de 2018, data em que ocorreu o corte no fornecimento do serviço, devem ser declaradas inexigíveis, vez que o Apelante não pode ser obrigado a pagar por uso do serviço sem que ao menos ele estivesse à sua disposição.

A par desses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, devendo ser desconsiderados os documentos juntados com a impugnação à contestação na medida em que sua juntada foi extemporânea (Art. 435 do CPC) por se tratar de documentos essenciais/indispensáveis à demonstração dos valores cobrados e que, como tais deveriam ser juntados com a inicial (art. 320 do CPC), bem como requer que seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 03 de dezembro de 2018, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço, devendo tais débitos serem excluídos, tudo nos termos da fundamentação supra” (sic) (Id.
179132237)

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 179132241)

Certificado que o recurso foi interposto por
Curador Especial
, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo no 10430/2000 (Id. 179687159).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixou de manifestar, em razão da ausência de interesse público, conforme Id. 179930194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Sem razão a apelante, isso porque, sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que ele se encontrar (artigo 256 do CPC), desde que preenchidos os requisitos do artigo 257 do CPC.

Em análise dos autos, constata-se que houve 7 (sete) tentativas de entrega da citação ao recorrente – Ids: 107156720, 104209924, 89296221, 85422492, 63350484, 46230992 e 40948278, no entanto, todas restaram infrutíferas.

Assim, antes do pedido de citação por edital, o recorrido promoveu pesquisa de endereço do recorrente junto a Concessionária de Energia Elétrica local – Energisa, Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis-ACIR, e ainda, junto a Rede Checkok – Serviços Inteligentes, empresa especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, restando todas inexitosas.

Logo, ante o insucesso das tentativas de citação pessoal, o recorrido apresentou pedido de consulta aos sistemas conveniados visando localizar o novo endereço do recorrente (Id. 86179376), restando deferido e vindo a resposta Sisbajud (Id. 87031530), o qual indicou como endereço a Av. João Ponce de Arruda, no 767 – Bloco 1 – Apto 906 – Centro – Rondonópolis/MT – CEP: 78.700-260, local este que foi visitado pelos Oficiais de Justiça (Ids. 107156720, 104209924 e 89296221) e pelo Agente do Correio (Id. 89296221), onde todas as diligências restaram inexitosas.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do apelante/devedor, não havendo falar em nulidade do ato citatório.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3o, do CPC/15). In casu, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital”
(TJ-MT 10056116620168110003 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022).

Ante o exposto, merece ser
afastada
a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

ajuizou
ação de cobrança em face de
EVERSON ADRIANO DELGADO DURO,
aduzindo, em síntese, que o requerido se encontra em débito oriundo do consumo de água e esgoto, correspondente ao período de 08/2018 a 12/2018, 01/2019 a 08/2019 e, ainda, parcelamentos e taxa de resíduo sólido, totalizando o montante de R$ 4.245,36 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Afirma que realizou diversas tentativas de receber o crédito de forma amigável, porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação a devedora não manifestou intenção de negociar ou quitar o débito.

Assim, requereu a condenação do requerido ao pagamento da dívida atualizada, no valor de R$ 4.245,36 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Citado por edital, o requerido não apresentou defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial do requerido, que apresentou contestação por negativa geral.

O autor apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da contestação e reiterou os termos da inicial.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o requerido ao pagamento de faturas de água e esgoto, relativas ao período de 08/2018 a 12/2018, 01/2019 a 08/2019 e, ainda, parcelamento, no importe de R$ 4.245,36 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, que se reconheça a inexigibilidade dos débitos gerados a partir de 03 de dezembro de 2018, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço, devendo tais débitos serem excluídos.

Complementa
que, mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a empresa continuou a gerar a cobrança do serviço, conhecida como “taxa mínima”, ainda que o devedor, ora apelante, estivesse impedido de utilizá-lo, tudo nos termos da fundamentação supra.

Pois bem.
Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

O objeto da ação é a cobrança dos créditos referentes ao fornecimento de água, serviços de coleta de esgotos e de resíduos sólidos atinentes a UC no 512986-9, no período de 08/2018 a 12/2018, 01/2019 a 08/2019.

Todavia, no referido documento, consta a informação de que
o fornecimento do serviço prestado pela concessionária de água e esgoto foi suspenso, devido ao corte no cavalete realizado no dia
03/12/2018
, fatos estes levantados pela Defensoria Pública em sede de defesa por negativa geral (Id. 179132228) e reafirmados em sede de apelação.

Por meio da impugnação à contestação, a apelada defende que
“
No tocante a cobrança das faturas com referência pós corte no cavalete, meses 12 a 07/2019 foram geradas em face de ser apurado consumo por ter sido RELIGADA POR CONTA, por tal fato, o requerido foi 04 (quatro) vezes NOTIFICADO extrajudicialmente conforme Ordens de Serviços - Protocolos nos: 4683465 de 02/12/2018, 4886783 de 29/01/2019, 5284524 de 28/03/2019 e 5982092 de 03/06/2019”.

Contudo, ao que consta nos autos, é que a suposta existência de fraude no hidrômetro do consumidor se deu forma unilateral e subjetiva, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, artigo 5o, LV, da Constituição Federal, visto que
não teve a participação do mesmo, que, aliás, nem sequer foi notificado, haja vista que não há qualquer assinatura nos documentos acostado nos Id.
179132233 – pág. 01 à 06.

Desse modo, i
nexistem elementos para a comprovação da autoria do dano e no tocante ao momento do rompimento do lacre do hidrômetro.

Logo, deve ser reformada a sentença para declarar a inexigibilidade do débito após a suspensão do serviço, conforme pleiteado pela Defensoria Pública.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA –
FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.[...] (TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)” Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais”
(TJ-MT 10363209620188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS – INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes. O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais. A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, e declarar a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 03/12/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023